Tribunal: TJDFT
Processo: 0736612-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLEMENTO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONVENÇÃO DE COMDOMÍNIO. AUTONOMIA PRIVADA. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. NATUREZA JURÍDICA IDÊNTICA. INCLUSÃO.

1. O regramento dos condomínios edilícios, notadamente a Lei n. 4.591/64 e o Código Civil, conferem aos particulares o direito de estipularem os encargos moratórios sobre as despesas condominiais.

2. A revisão contratual e a intervenção do Estado na autonomia privada são situações excepcionais, não se justificando a alteração do índice de correção estipulado dentro dos parâmetros legais.

3. As taxas ordinárias e as extraordinárias não possuem distinção quanto à natureza jurídica propter rem. Formulado na inicial pedido com menção genérica a “taxas”, e incluídos todos os débitos devidos na planilha que a acompanhou, inviável a distinção entre uma e outra no dispositivo da sentença.

4. Apelação cível conhecida e provida.